Tribunal: TJES
Processo: 0040162-74.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0040162-74.2012.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANA ROSA GONCALVES
APELADO: TARDIE FRANCISCO CARDOSO e outros (2)
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
ABANDONO DA CAUSA.
INTIMAÇÃO
PESSOAL DA PARTE. INDISPENSABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
O § 1º, do artigo
485
, do Código de Processo Civil
estabelece
como requisito para a extinção do processo sem resolução do mérito, baseada no inciso III, a necessidade de intimação pessoal da parte para, no prazo de
5
(
cinco
)
dias
, suprir a falta constatada pelo magistrado.

I
I -
A
sentença proferida sem observância do
artigo supramencionado
enseja o provimento do apelo, na medida em
que, muito embora tenha se caracterizado a desídia da Apelante, não restou satisfeita a exigência legal.

III -
A
pelação
conhecid
a

e
provida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0040162-74.2012.8.08.0048

APELANTE: ANA ROSA GONÇALVES

APELADO: TAINARA DA SILVA CARDOSO e ALAN ELLES CARDOSO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Tratam-se os autos de apelação cível interposta por
ANA ROSA GONÇALVES
, irresignada com a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em virtude do abandono da causa, nos moldes do artigo 485, III do Código de Processo Civil.

Nas suas razões recursais, aduz a apelante, em suma, que a decisão de extinção não poderia ter sido levada a efeito, vez que não intimada pessoalmente para dar andamento ao processo, violando o disposto no §1º, do artigo 485, do CPC.

No caso, trata-se de ação de inventário e partilha que após longo processamento, fora extinta, sem resolução de mérito, à luz do artigo 485, III, do CPC.

Na realidade concreta, o Juízo
a quo
intimou a Apelante, ora inventariante, para apresentar as últimas declarações, conforme inciso III, do artigo 618, do CPC.

A Inventariante requereu, uma terceira audiência visando a realização de acordo entre os herdeiros, o que foi indeferido pelo Juízo
a quo
, na medida em que, uma primeira audiência foi realizada, sem êxito no acordo, uma segunda fora designada, mas as partes não compareceram ao ato, considerando, ainda, o fato de que solicitava a Inventariante audiência presencial, não obstante estar-se, à época, em plena Pandemia do Covid-19 (fls. 217).

Assim, novamente restou intimada a Apelante a apresentar as últimas declarações, mantendo-se, contudo, inerte.

Diante de tal realidade, a desídia da Inventariante revelou-se manifesta, impondo um atraso desmedido e indesejado a uma ação que já tem longo e arrastado curso.

Todavia, resta imperioso reconhecer não ter o Juízo
a quo
atentado-se ao requisito legal, manifesto na necessária intimação pessoal da parte para efeito da extinção por abandono.

O §1º, do artigo 485, do CPC, estabelece como requisito para a extinção do processo sem resolução do mérito baseada no inciso III (abandono), a necessidade de
intimação pessoal da parte
para, no prazo de 5 (cinco) dias, suprir a falta constatada pelo magistrado,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1
o

N
as hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

Destaco que a jurisprudência da Corte Cidadã, bem como deste egrégio Tribunal, de igual modo, exigem a intimação pessoal da parte previamente a extinção do processo, sendo já pacífico o entendimento de que “
"O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" (AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, R elator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).”
(AgInt no AREsp n. 2.150.679/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Assim, a sentença proferida nos autos sem observância do §1º, do artigo 485 do CPC, enseja o provimento do apelo, na medida em que restou ausente elemento essencial para caracterização do abandono da causa, vale dizer, a intimação pessoal da parte para movimento o feito, no prazo de 5 (cinco) dias com as devidas advertências, situação que configura nulidade da sentença objurgada.

Ademais, cumpre acrescentar, a evitar a indesejada extinção da ação, em nome da primacia do julgamento de mérito, que o artigo 622, do CPC, em seu inciso I, apregoa expressamente que o
inventariante será removido de ofício ou a requerimento, se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações.

Por todo exposto e sem mais delonga,
DOU
PROVIMENTO
a apelação para cassar a sentença recorrida determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à instância originária para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)